Tribunal: TJES
Processo: 5007928-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO CDC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário e posterior leilão acarretam perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se a MRV Engenharia e Participações S.A. possui legitimidade passiva para responder às pretensões deduzidas; e (iii) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou a Lei nº 9.514/1997 à relação jurídica controvertida.

III. Razões de decidir

3. A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e o leilão do bem não eliminam o interesse processual quanto aos pedidos de restituição de valores e indenização moral, por se tratarem de questões autônomas vinculadas à formação e execução do contrato de compra e venda.

4. A ilegitimidade passiva deve ser examinada segundo a teoria da asserção, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18.03.2015), sendo suficiente, para esse fim, a narrativa de que a construtora seria responsável pelos valores pagos.

5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não subsiste, pois o contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária devidamente registrado submete-se à Lei nº 9.514/1997, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ, afastando a aplicação do CDC quanto à resolução do vínculo obrigacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário não acarreta, por si só, a perda do objeto da ação de rescisão contratual cumulada com restituição e danos morais.

2. A legitimidade passiva deve ser aferida in status assertionis, bastando a narrativa inicial que atribui responsabilidade à construtora.

3. Nas hipóteses de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária registrada, aplica-se a Lei nº 9.514/1997, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.015 e 489; Lei nº 9.514/1997; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18.03.2015; STJ, Tema Repetitivo nº 1.095; STF, Tema nº 988.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007928-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: MICHAEL SOUSA ARAUJO SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO CDC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos autores e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário e posterior leilão acarretam perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se a MRV Engenharia e Participações S.A. possui legitimidade passiva para responder às pretensões deduzidas; e (iii) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou a Lei nº 9.514/1997 à relação jurídica controvertida.

III. Razões de decidir

3. A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e o leilão do bem não eliminam o interesse processual quanto aos pedidos de restituição de valores e indenização moral, por se tratarem de questões autônomas vinculadas à formação e execução do contrato de compra e venda.

4. A ilegitimidade passiva deve ser examinada segundo a teoria da asserção, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18.03.2015), sendo suficiente, para esse fim, a narrativa de que a construtora seria responsável pelos valores pagos.

5. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não subsiste, pois o contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária devidamente registrado submete-se à Lei nº 9.514/1997, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ, afastando a aplicação do CDC quanto à resolução do vínculo obrigacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário não acarreta, por si só, a perda do objeto da ação de rescisão contratual cumulada com restituição e danos morais.

2. A legitimidade passiva deve ser aferida in status assertionis, bastando a narrativa inicial que atribui responsabilidade à construtora.

3. Nas hipóteses de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária registrada, aplica-se a Lei nº 9.514/1997, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.015 e 489; Lei nº 9.514/1997; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18.03.2015; STJ, Tema Repetitivo nº 1.095; STF, Tema nº 988.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007928-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

AGRAVADO: MICHAEL SOUSA ARAÚJO SANTOS E MIKAELLE ARAÚJO SANTOS SOUSA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de EFEITO SUSPENSIVO, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação de rescisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, registrada sob o nº 0017386-75.2015.8.08.0048, ajuizada pelo Agravado em face da Agravante, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa MRV.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, inicialmente, que a decisão atacada não poderia subsistir diante da perda superveniente do objeto da ação, em razão da consolidação da propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, com posterior leilão do bem e alienação a terceiro de boa-fé. Alegam, ademais, que a MRV não detém legitimidade passiva para responder por eventual restituição de valores relativos à relação de financiamento, tampouco possui responsabilidade sobre a retomada do bem realizada pelo Banco do Brasil. Defendem ainda que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à hipótese, ante a prevalência da Lei nº 9.514/97 (alienação fiduciária), conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.095, sendo descabida a inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de origem. Por fim, invocam a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, com fulcro no Tema 988 do STF, ante o risco de lesão grave decorrente da decisão agravada.

Com isso, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto da ação, a ilegitimidade passiva da MRV e a inaplicabilidade do CDC, afastando-se a inversão do ônus da prova.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que os agravados ajuizaram ação de rescisão contratual em razão de alegada ausência de ciência prévia e adequada quanto às cláusulas contratuais, especialmente no tocante às condições de pagamento.

Diante da negativa de solução amigável, pleitearam a rescisão contratual, indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor e devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

A MRV sustenta que após a inadimplência, houve consolidação da propriedade do imóvel pelo Banco do Brasil, credor fiduciário, nos termos da Lei nº 9.514/97, e posterior leilão do bem, de modo que a relação contratual já estaria exaurida, uma vez que a empresa não é mais proprietária do imóvel e não mantém vínculo jurídico com os agravados.

Quanto à tal questão, ainda que tenha havido a consolidação da propriedade do imóvel em favor do Banco do Brasil, tal circunstância, por si só, não obsta o exame das pretensões deduzidas pelos agravados relativas à suposta ausência de informação prévia e adequada acerca das cláusulas contratuais, à restituição em dobro de valores eventualmente pagos indevidamente e à indenização por danos morais individualmente pleiteada.

Trata-se de questões autônomas, desvinculadas do desfecho registral do imóvel, pois fundadas em condutas imputadas à agravante no âmbito da formação e execução da relação contratual originária.

Assim, a alegada perda superveniente do objeto não se revela suficiente para alcançar a integralidade da lide, subsistindo interesse processual quanto aos demais pedidos formulados na ação.

Acerca da preliminar de ilegitimidade passiva, conforme preconizado pelo Col. STJ, “o entendimento desta corte superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade
ad causam
, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial.” (AgRg-AREsp 655.283/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 18/03/2015).

Assim,
as alegações apresentadas pelos agravados, no sentido de que a construtora requerida, ora agravante, seria responsável por restituir a quantia desembolsada no empreendimento, são suficientes, de acordo com a teoria da asserção, para considerar presente a sua legitimidade passiva.

No que se refere à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, assiste razão ao agravante. Conforme a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.095, nas hipóteses em que o contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária encontra-se devidamente registrado, a resolução contratual, em caso de inadimplemento do devedor, deve observar o procedimento previsto na Lei n.º 9.514/97, por se tratar de norma especial, afastando-se, portanto, a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor quanto à disciplina da extinção do vínculo obrigacional.

Dessa forma, impõe-se o parcial provimento do recurso, unicamente para reformar a decisão agravada no tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se que a relação jurídica entabulada deve ser regida, quanto à sua resolução, pelas disposições da Lei n.º 9.514/97, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo n.º 1.095 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão de origem no tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto para reformar a decisão de origem no tocante à incidência do Código de Defesa do Consumidor.